Tribunal: STF
Processo: ADI 3085
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-17
Data de publicação: 2005-02-17

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 253 DA LEI N. 12.342/94 DO ESTADO DO CEARÁ. MAGISTRADOS
FÉRIAS COLETIVAS. EC 45/04. PREJUDICIALIDADE.
1.      A EC 45/04, ao
vedar as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau,
revogou os atos normativos inferiores que a elas se referiam, sendo
pacífico o entendimento, desta Corte, no sentido de não ser cabível
a ação direta contra ato revogado.
2.      Pedido de declaração de
inconstitucionalidade prejudicado.